Tribunal: CARF
Processo: 13855.003481/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.003481/2009-42
ACÓRDÃO
2202-011.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO MARIO DE TOLEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
FATO GERADOR DE IRPF SOBRE DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. APURAÇÃO ANUAL. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPASSE.
Sujeitam-se à incidência tributária os rendimentos de prestação de serviços
de advocacia, quando o sujeito passivo da obrigação tributária não lograr
provar que os valores recebidos em decorrência de ações judiciais,
mediante depósitos em suas contas correntes, foram efetiva e
concretamente transferidos àqueles que alega serem os titulares dos
rendimentos.
INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto a alegação relativa ao abatimento da multa isolada do montante
exigido em dobro, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para desqualificar a multa de
ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003481/2009-42
2

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo trecho do relatório do acórdão recorrido:

O presente processo trata de exigência constante de Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios de 2008 e 2007, anos-calendário de
2007 e 2006, no qual se apurou crédito tributário no valor total de R$
4.293.985,24 (Quatro Milhões, Duzentos e Noventa e Três Mil, Novecentos e
Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos), assim composto:

Imposto: R$ 1.583.220,32
Juros de Mora (calculados até 30/11/2010): R$ 339.663,27
Multa Proporcional (passível de redução): R$ 2.367.414,80
Multa Exigida Isoladamente (Passível de Redução): R$ 3.686,85
Valor do crédito tributário apurado: R$ 4.293.985,24

Em conclusão, procedeu-se à lavratura do Auto de Infração (fls. 04/21) e Termo
de Verificação Fiscal (fls. 22/91), inclusive Demonstrativo de Apuração do IRPF,
em que foram apuradas as seguintes infrações:
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003481/2009-42
3
001 - DEDUÇÃO DA BASE DE CALCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (AJUSTE
ANUAL) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA Redução indevida da
Base de Cálculo com despesas escrituradas em Livro Caixa, conforme Termo de
Verificação Fiscal de fls. 22 à 91, o qual é parte integrante do presente auto.
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844/43; Art. 6o e §§,
da Lei no 8.134/90; Art. 8o , inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250/95 e Arts. 73 e 75
do RIR/99.
002 - DEDUÇÃO DA BASE DE CALCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (CARNÊ-
LEÃO).
Glosa de despesas escrituradas em Livro Caixa, conforme Termo de Verificação
Fiscal de fls. 22 à 91 , o qual é parte integrante do presente auto.
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844/43; Art. 6o e §§,
da Lei no 8.134/90; Art. 4o, inciso I, 34 da Lei no 9.250/95.; Arts 73, 75 e 76, inciso I
do RIR/99.
003-DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação
aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 22 à 91, o qual é parte integrante do
presente auto.
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Lei no 11.119/05; Art. 1o
da Lei no 11.311/06 e Art. 1o da Lei no 11.482/2007.
004 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Omissão de rendimentos apurado conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls.
22 à 91, o qual é parte integrante do presente auto.
ENQUADRAMENTO LEGAL: Enquadramento Legal: Arts. 1o, 2o, 3o e §§ da Lei no
7.713/1988; Arts. 1o ao 3o da Lei no 8.134/1990; Arts. 37, 38, 43, 56 e 83 do
RIR/99; Art. 1o da Lei no 11.119/05; Art. 1o da Lei no 11.311/06 e Art. 1o da Lei no
11.482/2007.
005 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido
a titulo de carnê- leão, apurado conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls. 22
à 91, o qual parte integrante do presente auto.
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 8o da Lei no 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II,
alínea "a", da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei no 5.172/66
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003481/2009-42
4

Sobreveio o acórdão no 08-38.098, proferido pela 6a Turma da DRJ/FOR (fl. 1999-
2025), que entendeu que houve impugnação parcial do lançamento e a julgou improcedente, nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento, enquanto ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPASSE.
Sujeitam-se à incidência tributária os rendimentos de prestação de serviços de
advocacia, quando o sujeito passivo da obrigação tributária não lograr provar que
os valores recebidos em decorrência de ações judiciais, mediante depósitos em
suas contas correntes, foram efetiva e concretamente transferidos àqueles que
alega serem os titulares dos rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora com o ônus de provar apenas o fato indiciário relativo ao depósito
bancário, transferindo-se ao contribuinte o ônus de provar que tal depósito não
representa rendimento ou que esse rendimento foi previamente tributado.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
MULTA QUALIFICADA (150%).
Sobre o imposto apurado em procedimento fiscal, incide multa de ofício
qualificada (150%) sempre que o contribuinte, mediante uma das condutas
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003481/2009-42
5
dolosas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, busque defraudar o fisco.
Art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430/1996.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cumpre destacar que a DRJ entendeu que as seguintes matérias teriam sido não
impugnadas:

a) Dedução indevida na base de cálculo do imposto (ajuste anual) através de
dedução de despesas de Livro Caixa, no período de janeiro a dezembro de 2006;
b) Dedução indevida na base de cálculo do imposto (carnê - leão) através de
dedução de despesas de Livro Caixa, no período de janeiro a dezembro de 2006;
c) Omissão de rendimentos nos anos de 2006 e 2007, caracterizados por valores
creditados em contas correntes mantidas em instituições financeiras, sem
comprovação, por documentação hábil e idônea, da origem dos recursos
utilizados nessas operações;
d) Omissão de rendimentos nos anos de 2006 e 2007, caracterizados por recursos
recebidos em nome de seus clientes, derivados de alvarás judiciais de
levantamento de depósitos, sem comprovação de posterior repasse dos
montantes respectivos aos clientes beneficiários finais.
e) Multas isoladas – Falta de recolhimento do IRPF a título de Carnê-Leão. (...)
Em sua impugnação de fls 1575 a 1588, a defesa, contesta o lançamento argüindo
em síntese que os rendimentos considerados omitidos caracterizados por
depósitos bancários com origem não comprovada ou recebidos e não repassados
aos seus clientes foram, sim, comprovados e não omitidos, assim como não
podem ensejar nova exigência de imposto de renda, sob pena de bitributação dos
montantes em pauta e que tampouco a multa qualificada, caso a exigência
tributária seja, por argumento, mantida, pode ser imputada ao autuado, por
inexistência de simulação ou fraude no caso em exame. Assevera também que faz
juntar a documentação pertinente aos valores supostamente omitidos,
consistente nos recibos de repasse dos valores depositados nas contas do
Impugnante proveniente dos alvarás judiciais, indicando a retransmissão total de
tais valores (planilhas e copias de recibos de repasse).
Contudo, no que se refere às despesas lançadas em Livro Caixa e glosadas pela
fiscalização, o impugnante informa que o débito foi devidamente parcelado nos
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003481/2009-42
6
termos da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, de forma que o correspondente
crédito tributário alegadamente encontra-se suspenso nos termos da legislação
de regência. Informa também que, em função de seu pleito de parcelamento,
desiste do seu direito de impugnar, nesta parte, o lançamento, bem como
renuncia, nos termos do artigo 13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 06, de 2009,
a quaisquer alegações de direito que possam fundar sua defesa acerca deste
tema.
Desse modo, considera-se não impugnada a parte da presente notificação,
referente as despesas lançadas em Livro Caixa glosadas pela fiscalização no
valor de R$ 35.954,75 e a multa isolada por falta de recolhimento do IRPF a
título de Carnê-Leão no valor de R$ 3.686,85, conforme quadro demonstrativo
abaixo:
R$ 35.954,75(Livro Caixa) x 0,275 = R$ 9.887,56 (Imposto não contestado)
Portanto, resta para julgamento o IRPF no valor de R$ 1.573.332,76 (R$
1.583.220,32 – R$ 9.887,56) acrescido da multa de 150%. (fls. 2008-2009)

Cientificada em 27/06/2017 (fl. 2045), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 26/07/2017 (fls. 2048-2070) em que defende:

Preliminares:
 Nulidade do auto de infração originário pois o IRPF dos depósitos deveria ter
sido apurado com bases mensais e não anuais;
 É necessária a conversão do processo em diligência para comprovar os
pagamentos que teriam sido realizados em dinheiro com base nos recibos
apresentados;
 A multa isolada que decorrente das despesas de livro caixa paga no
parcelamento deve ser abatida da multa exigida em dobro (embora no
tópico peça a exclusão do montante em “cobro”);

Mérito:
 Necessidade de exclusão dos valores constantes da autuação com relação ao
levantamento de alvarás diretamente em contas da Recorrente;
 Exclusão dos valores questionados cujo repasse ao beneficiário tenha sido
comprovado mediante recibo;
 A inaplicabilidade da multa de ofício qualificada;

Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003481/2009-42
7
Foram apresentados memoriais em que os argumentos recursais são repisados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
pressupostos de admissibilidade, mas faço o destaque com relação ao tópico não conhecido
abaixo.
A lide versa sobre a exigência de IRPF sobre depósitos de origem não identificada e
a Recorrente alega a nulidade por não ter sido realizada a apuração em bases mensais,
necessidade de diligência para comprovação dos pagamentos realizados em espécie e necessidade
de se abater a multa isolada da multa lançada do montante em dobro.
A Recorrente cita decisões administrativas que supostamente convalidam o seu
pleito, razão pela qual informo que apenas as decisões vinculantes proferidas pelo Poder Judiciário
e as Súmulas administrativas são de reprodução obrigatória nesta esfera de julgamento.
Destaco, primeiro, que a diligência não se presta a substituir as provas que
deveriam ter sido produzidas pela própria Recorrente em conjunto com a impugnação, de modo
que indefiro sua realização.
Ademais, há um ponto que suscita estranheza no Recurso Voluntário que diz
respeito ao ponto II.3, em que o tópico pede o abatimento da multa isolada do montante exigido
em dobro, mas no tópico pede a exclusão do montante em “cobro”. Dada a completa ausência de
fundamentação legal para este tópico, de duas uma, ou se está diante de um pedido de
abatimento do valor pago a título de multa isolada no valor lançado a título de multa qualificada –
pedido que careceria de fundamento legal e seria improcedente –; ou se trata de pedido de
exclusão dos valores já pagos do lançamento em discussão – matéria sobre a qual se operou a
renúncia à discussão administrativa e será apurada em sede de liquidação pela unidade de origem.
Feito este esclarecimento, entendo que o pedido da Recorrente mais se aproxima
da exclusão do montante em “cobro”, como se verifica do próprio pedido formulado à p. 2067,
razão pela qual deixo de conhecer deste pedido, que será objeto de liquidação pela unidade de
origem após o deslinde do contencioso.
Por fim, entendo que o pedido de intimação direcionado ao endereço do advogado
deve ser indeferido pela aplicação da Súmula CARF no 110, nos termos abaixo:

Súmula CARF no 110
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003481/2009-42
8
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

A nulidade suscitada pela Recorrente de que a apuração dos rendimentos
lastreados em depósitos de origem não identificada deveria ser feita com bases mensais se
confunde, em verdade, com o mérito da controvérsia e encontra óbice na Súmula CARF no 30, nos
termos abaixo:

Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

Dessa forma, entendo por rejeitar esta preliminar suscitada e enfrentar o mérito.

Da tributação dos depósitos bancários de origem não identificada
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003481/2009-42
9
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003481/2009-42
10
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003481/2009-42
11
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
A este respeito, a Recorrente alega que seria necessário excluir alvarás de
levantamento de depósito realizados diretamente nas contas da Recorrente dado que está
ocorrendo bitributação, uma com base nos depósitos efetuados e outra por depósitos recebidos,
bem como a exclusão dos valores questionados cujo repasse ao beneficiário tenha sido
comprovado mediante recibo.
Primeiro, a constatação da existência de levantamento de alvará em nome da
Recorrente para contas de sua titularidade consiste em hipótese passível de ensejar o lançamento
por depósito bancário de origem não comprovada. Neste caso, a Recorrente alega que haveria
tributação em dobro dado que os depósitos efetuados na conta corrente seriam considerados
omissões de rendimentos e os depósitos recebidos também seriam. Entendo que não há
bitributação neste caso, dado que os alvarás levantados pela Recorrente são signos presuntivos de
riqueza que autorizam a instauração da presunção prevista no artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996.
Ademais, se a Recorrente recebe transferências a título de honorários, não há como
se presumir que esta receba integralmente o alvará, o repasse em seu montante integral para
então receber de volta a parcela a título de honorários, questão que deveria ser comprovada nos
autos para legitimar a exclusão destes depósitos do lançamento.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003481/2009-42
12
A mesma questão ocorre com os recibos, dado que a Recorrente alega ter realizado
pagamento sem que seja verificada uma movimentação financeira ou disponibilidade de recursos
para pagamentos em espécie, questão que deveria ter comprovação nos autos para legitimar a
exclusão.
Dessa forma, adiro ao fundamento adotado pela DRJ, notadamente com relação ao
trecho abaixo:

Com intuito de comprar os valores constantes nos alvarás, conforme consta dos
quadros demonstrativos às fls. 84 a 91, o autuado limitou-se a trazer aos autos
recibos de supostos repasses dos valores depositados nas contas do Impugnante
proveniente dos alvarás judiciais, indicando, segundo ele, a retransmissão total de
tais valores (planilhas e cópias de recibos de repasse).
Quanto aos recibos e alvarás, que segundo o contribuinte demonstram os
repasses aos seus clientes, parte do montante era repassado em dinheiro, parte
em cheque nominal, destaque-se que conforme já asseverado pela fiscalização
nos autos, recibos e alvarás só se convertem em prova de alto valor axiológico se
demonstrado o saque correspondente em contacorrente do contribuinte que
lastreie o futuro repasse em dinheiro ou no caso de cheque nominal a
identificação do cheque e o cliente beneficiário, o que o autuado não logrou
comprovar.
Ressalta-se que, em princípio, é possível comprovar despesas ou repasses de
valores mediante simples recibos e alvarás. Todavia, quando a ação fiscal
demonstra matematicamente a falsidade do conteúdo desses documentos,
deveria o contribuinte aduzir provas adicionais como saques em contacorrente –
ou outras fontes de recursos – que lastreassem o repasse contestado. Como o
administrado não o fez, a autoridade fiscal corretamente só acolheu os repasses
devidamente demonstrados por meio de transferência bancária.
Pelo extrato das contas correntes em questão verifica-se que não restam saques
que pudessem justificar pagamentos em moeda corrente.
Ressalta-se que a autoridade fiscal não afastou os recibos e alvarás apresentados,
por si sós, mas também, porque o administrado não possuía caixa – em moeda
física – que lastreasse tais pagamentos. Também contrato não é prova de
pagamento, mas um acordo de duas ou mais vontades, em que se estipulam
obrigações, entre elas a de pagar.
Portanto, o contrato pode se tornar um indício de que haverá um pagamento no
futuro, mas não a prova disso. Já o pagamento é um fato econômico que se prova
pelos meios próprios, repitase, seja por meio de transferência bancária, seja
mediante recibo lastreado por correspondente saque em conta bancária.
Destaque-se que tal prova se revela de fácil produção.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003481/2009-42
13
Com efeito, os documentos apresentados na impugnação (fls. 1601/1985) não
comprovam os repasses aos seus clientes, conforme alegado. (fl. 2014) (...)
Em sua contestação, insurgiu-se o impugnante contra o entendimento da
autoridade fiscal de que os valores constantes de alguns alvarás não possuem
relação exata com os valores depositados em sua conta bancária, tributando
assim também esses valores. Insinua tratar-se de “bitributação” pois, segundo
entende, além dessa tributação a autoridade fiscal também tributou os valores
depositados que não foram devidamente comprovados, considerando-os como
rendimento omitido.
Este argumento não pode ser acolhido, uma vez que estamos diante de omissões
de rendimento juridicamente distintas. Com efeito, da Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is) do Auto de Infração bem como do respectivo Termo
de Verificação e Encerramento, percebe-se claramente que a tributação das
omissões de rendimentos apuradas foram diagnosticadas por duas vias distintas:
uma por meio de comprovação material (a omissão de rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas e pessoas físicas, item
004); outra por meio de presunção legal não afastada pelo contribuinte (a
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, item 003).
De se ver que somente foram lançados como omissão de rendimento
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada os valores
que o contribuinte efetivamente não logrou comprovar sua origem.
Assim sendo, muito embora seja admissível, em tese, que entre os valores dos
depósitos bancários com origem não comprovada possam, eventualmente, estar
valores referentes a honorários já considerados pela fiscalização na apuração da
infração 004, fato é que cabia ao contribuinte fazer prova disso. Ou seja, como já
exaustivamente visto no tópico anterior, para afastar a presunção legal de
omissão de rendimentos, cabia ao impugnante demonstrar, por meios hábeis e
idôneos, coincidindo datas e valores, a vinculação entre honorários
eventualmente considerado na infração 003 a depósitos considerados na infração
004.
Desta feita, pelas próprias feições da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no
9.430/96, os depósitos bancários, pelo simples fato de não terem sua origem
comprovada pelo contribuinte, nos termos em que exige a lei, juridicamente
passam a configurar rendimentos omitidos, sendo inarredável sua tributação
como tal – tributação esta de natureza distinta daquela aplicada na infração 003,
em que os fatos foram materialmente comprovados pela fiscalização.
Portanto, não se pode acolher a alegação de que tenha ocorrido dupla tributação
de rendimentos omitidos auferidos a título de honorários advocatícios, haja vista
o contribuinte não ter logrado demonstrar que dentre eles há valores que
correspondem a quantias creditadas em sua conta bancária, que como tal foram
tributados via presunção legal.
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003481/2009-42
14

Considerando que não foi comprovada a origem dos depósitos por documento
hábil, é nítido que o lançamento se pauta em artigo constitucional, válido e vigente, questão que
leva à improcedência deste capítulo recursal.

Da multa qualificada
A Recorrente alega que não existem elementos caracterizadores da conduta dolosa
neste caso a ensejar a qualificação da multa.
A justificativa empregada pela fiscalização e mantida pela DRJ diz respeito à
recorrência em dois anos calendários na prática de omissão de rendimentos, o que configuraria
evidente intuito de fraude a ensejar a aplicação de multa qualificada conforme previsto nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, notadamente com base na descrição abaixo:

Conforme relatado nos itens 3.2 e 3.3 acima, o contribuinte omitiu receitas nos
dois anos em que foi fiscalizado, com o propósito exclusivo de usufruir vantagem
traduzida pela supressão do montante do imposto devido, caracterizando
evidente intuito de fraude e justificando a aplicação da multa qualificada. A
prática reiterada destes atos demonstra a presença do DOLO, o que justifica a
aplicação da multa qualificada de 150%. (fl. 43)

Ocorre que a prática reiterada da conduta ilícita de omissão de rendimentos não
autoriza a qualificação da multa de ofício, dado que é necessária a especificação de uma das
condutas dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, que não foi realizada pela fiscalização.
Com isso, entendo que a mera recorrência da conduta omissão de rendimentos não
é suficiente para ensejar na qualificação da multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 14,
abaixo transcrita:

Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Dessa forma, entendo pelo provimento deste capítulo recursal para afastar a
qualificação da multa de ofício, que deve ser aplicada no patamar de 75%.

Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003481/2009-42
15
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da alegação relativa ao abatimento da multa isolada do montante exigido em dobro e, na
parte conhecida, dar parcial provimento para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 2092
DF CARF MF
Original